Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735139-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLENILSON DE MIRANDA PEREIRA, RENATA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde Coletivo – Rescisão Unilateral – Ausência de Notificação – Prazo Mínimo de Sessenta Dias – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Verifica-se nos autos que os agravantes são beneficiários de Plano de Saúde Coletivo Empresarial. O artigo 14 da Resolução Normativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde empresarial ou por adesão, in verbis: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.” Portanto, é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo somente após a vigência do período de 12 (doze) meses e desde que haja notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, apresentando as razões da rescisão. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, há indícios de que a seguradora tenha cometido ato ilícito, ao suspender o contrato de plano de saúde sem prévia notificação e sem observar o prazo mínimo de sessenta dias. A parte agravante afirma não ter sido notificada da rescisão do contrato, tendo descoberto a situação somente diante de recusa em realizar exame de ressonância magnética pelo plano de saúde. Ressalto que neste momento processual deve-se levar em consideração tão somente a afirmação feita pela parte agravante, porquanto é impossível provar que não foi notificada pela operadora do plano de saúde. Não obstante, ainda que eventualmente a parte tenha sido notificada, observa-se que houve cobrança do plano de saúde relativamente ao mês de agosto de 2023 (ID 168066068), o que indica que a operadora do plano de saúde não observou o prazo mínimo de 60 dias para o cancelamento do plano. Demais, o perigo de dano decorre do fato de os agravantes estarem ilicitamente desprovidos de seguro saúde para qualquer intercorrência médica, bem como em razão da necessidade de tratamento de hérnia de disco cervical da agravada Renata Nunes Pessoa de Albuquerque. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o restabelecimento do plano de saúde dos agravantes, a ser cumprido no prazo de 3 (três) dias úteis a partir da intimação por Oficial de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao Agravado para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator